Tribunal: TJMT
Processo: 1013137-20.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-05-10
Data de publicação: 2022-05-10

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
Tribunal de Justiça de Mato Grosso
PJe – Processo Judicial eletrônico
Recurso Especial no Agravo de Instrumento no 1013137-20.2021.811.0000
Recorrente: HERMES JOSE ZANCANARO
Recorridos: PEREIRA & PARRA PEREIRA LTDA
COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE ASSOCIADOS VALE DO CERRADO – SICREDI VALE DO CERRADO
Vistos.
Trata-se de recurso especial (id. 113551461) interposto por HERMES JOSE ZANCANARO, com fundamento no art. 105, III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão da Quarta Câmara de Direito Privado deste Sodalício, o qual negou provimento ao seu recurso de agravo de instrumento, com a seguinte ementa (id. 107657976):
“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – INDISPONIBILIDADE IMÓVEL ALIENADO FIDUCIARIAMENTE – IMPOSSIBILIDADE – ARRESTO DOS DIREITOS – ESCRITURA PÚBLICA DE DAÇÃO EM PAGAMENTO AO CREDOR FIDUCIÁRIO – ART. 26, LEI 9.514/97 – DECLARAÇÃO DE INEFICÁCIA – FRAUDE CONTRA CREDORES – MEDIDA QUE DEMANDA AÇÃO AUTÔNOMA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
A dação em pagamento é admitida nos termos do art. 26 da Lei 9.514/97, em favor do credor fiduciário.
A pretensão ao reconhecimento de fraude a credores demanda o ajuizamento de processo autônomo, com ampla dilação probatória e exercício do contraditório. (RAI n° 1013137-20.2021.811.0000, Rel. GUIOMAR TEODORO BORGES, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, j. em 03/11/2021)”.
Interpostos embargos de declaração, estes tiveram o provimento negado, conforme acórdão lançado no id. 109859453.
O recorrente sustenta em suas razões as seguintes violações:
(i) ao art. 26, § 8°, da Lei n° 9.514/97, ao fundamento de que a norma foi erroneamente aplicada pelo acórdão deste Sodalício. Justifica a possibilidade do devedor fiduciante, com a anuência do credor fiduciário, dar seu eventual direito ao imóvel em pagamento da dívida, dispensando o procedimento previsto no art. 27 da mesma lei; todavia argumenta que “não analisado pelo Juízo a quo e pelo respeitável acórdão, que as Cédulas de Créditos Bancários no B70539746-5, no B70539976-0 e no B90533577-3 não estavam garantidas pela alienação fiduciária, e que, a alienação fiduciária dada em garantia apenas da Cédula de Crédito Bancário no B90536766-7, foi utilizada como forma de quitação dos saldos devedores das Cédulas de Créditos Bancários no B70539746-5, no B70539976-0 e no B90533577-3, o que caracteriza fraude à execução e usurpação do concurso de credores” (sic) (grifei). Justifica que em sede de embargos de declaração salientou que “o pedido realizado no feito executório é o de reconhecimento de fraude à execução e não fraude contra credores” e que “o respeitável acórdão não analisou o fato de que a dação em pagamento quitou os saldos devedores das Cédulas de Créditos Bancários no B70539746-5, no B70539976-0 e no B90533577-3, não garantidas pela alienação fiduciária” (sic).
(ii) ao art. 792 do CPC, ao fundamento de que sua alegação de fraude a execução é baseada em fato incontroverso.
Recurso tempestivo (id. 113811971).
Preparado (id. 113737960).
Contrarrazões (id. 116551993 e 118024958).
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos
Não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso e, por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos, não incidindo, in casu, a previsão do artigo 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
A hipótese prevista no art. 105, III, letra “a” da Constituição Federal prescreve a apreciação, pelo STJ, de recurso especial oposto contra acórdão que, em única ou última instância, tenha contrariado lei federal ou negado sua vigência.
Entretanto, em que pesem as argumentações do recorrente, o recurso não pode alcançar o normal seguimento.
Do Prequestionamento (Súmulas 211/STJ e 282/STF)
Ao interpor o recurso especial a recorrente pretende submeter ao crivo do STJ matéria que, a despeito de seu inconformismo, não foi analisada pelo acórdão hostilizado.
Para que o Superior Tribunal de Justiça tenha condições de reexaminar a controvérsia suscitada, é preciso que a questão tenha sido decidida em única ou última Instância pelos Tribunais Regionais Federais ou pelos Tribunais dos Estados e do Distrito Federal, ex vi da Súmula 282 do STF.
No caso, o próprio recorrente afirma que o acórdão não analisou a alegação de fraude a execução.
Assim, se a tese suscitada não foi sequer debatida nos autos fica obstado o juízo positivo de admissibilidade, a inteiro teor do que dispõe a Súmula 211/STJ e 282/STF (também aplicável à esta via recursal):
“Súmula 282/STF. É inadmissível o recurso extraordinário, quando não ventilada, na decisão recorrida, a questão federal suscitada”.
“Súmula 211/STJ. Inadmissível recurso especial quanto à questão que, a despeito da oposição de embargos declaratórios, não foi apreciada pelo tribunal de origem”.
A propósito, nesse sentido:
“A simples oposição dos embargos de declaração, visando à manifestação da Corte sobre o conteúdo de determinado dispositivo legal, não supre o requisito do prequestionamento quando não há o debate do tema controvertido, consoante a inteligência da Súmula 211 do STJ (AgInt no REsp 1715878/DF, Rel. Min. GURGEL DE FARIA, PRIMEIRA TURMA, j. em 24/08/2020, DJe 31/08/2020)” (grifei).
Dessa forma, tem-se que a alegada ofensa suscitada pelo recorrente não foi debatida pelo acórdão deste Sodalício, carece, pois, de prequestionamento, nos termos das Súmulas 211 do STJ e 282 do STF.
Em casos tais, e entendendo a parte recorrente que persiste eventual omissão no julgado, é imprescindível que em razões de recurso especial se indique a negativa de vigência ao art. 1.022 do CPC; única forma, pois, do Tribunal “ad quem” verificar a questão. A propósito, nesse sentido:
“[...] Não se reconhece o prequestionamento pela simples oposição de embargos de declaração, de modo que, persistindo a omissão, é necessário interpor recurso especial por afronta ao art. 1.022 do Código de Processo Civil de 2015, sob pena de perseverar o óbice da ausência de prequestionamento. (AgInt no AREsp 1420454/RN, Rel. Min. LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, j. em 18/02/2020, DJe 03/03/2020)” (grifei).
Diante desse quadro, o presente recurso não alcança o juízo positivo de admissibilidade pelo ao art. 792 do CPC.
Do reexame de matéria fática (Súmula 07 do STJ)
Nos termos do artigo 105, III, da Constituição Federal, a competência do Superior Tribunal de Justiça cinge-se à aplicação e à uniformização da interpretação das leis federais, não se mostrando possível, pois, o exame de matéria fático-probatória, ante o teor da Súmula 07 do STJ:
“Súmula 07/STJ. A pretensão de simples reexame de prova não enseja recurso especial”.
In casu, questões envolvendo alegada fraude a execução demandaria o necessário ingresso nas premissas fático-probatórias, situações vedadas pela Súmula 07/STJ.
A propósito:
“PROCESSUAL CIVIL. CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. APRECIAÇÃO DE TODAS AS QUESTÕES RELEVANTES DA LIDE PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. AUSÊNCIA DE AFRONTA AO ART. 535 DO CPC/1973. FRAUDE À EXECUÇÃO. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. INADMISSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7 DO STJ. ACÓRDÃO RECORRIDO EM SINTONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE SUPERIOR. SÚMULA N. 83/STJ. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL NÃO COMPROVADO. DECISÃO MANTIDA. (...) 2. O recurso especial não comporta o exame de questões que impliquem revolvimento do contexto fático-probatório dos autos (Súmula n. 7/STJ). 3. No caso concreto, para alterar a conclusão do Tribunal de origem, acolhendo-se a pretensão recursal de declarar a fraude à execução sustentada pela agravante, seria imprescindível nova análise da matéria fática, inviável em recurso especial. (...) 6. Agravo regimental a que se nega provimento. (AgRg no REsp 1533380/SP, Rel. Min. ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, j. em 07/12/2021, DJe 14/12/2021)” (grifei).
Dessa forma, insuscetível de revisão o entendimento firmado pelo Tribunal por demandar o reexame do conjunto fático-probatório; portanto, vedada está a análise da referida questão pelo STJ, razão pela qual, a alegada violação ao art. 792 do CPC e art. 26, § 8°, da Lei n° 9.514/97, não ensejam o juízo positivo de admissibilidade.
Decisão em conformidade com o STJ (Súmula 83 do STJ)
A Súmula 83 do STJ preconiza que “não se conhece do recurso especial pela divergência, quando a orientação do Tribunal se firmou no mesmo sentido da decisão recorrida”.
In casu, o acórdão deste Sodalício consignou que “a fraude contra credores somente pode ser suscitada em ação autônoma (Súmula 195 do STJ)”.
Com efeito, observa-se que o entendimento do órgão fracionário deste Tribunal está em consonância com a jurisprudência. Confira-se:
“[...] o reconhecimento da fraude contra credores demanda a adoção de instrumento próprio, qual seja a ação pauliana. Assim, no curso do cumprimento de sentença, é inviável o reconhecimento incidental de fraude contra credores, sem que tenha sido utilizada a referida ação pauliana, bem como propiciado às partes contraditório prévio sobre o possível vício na transação comercial. Precedente: REsp 1479385/PE, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 05/04/2016, DJe 13/04/2016. [...] (AgInt no REsp 1551305/PR, Rel. Min. MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, j. em 10/04/2018, DJe 16/04/2018)” (grifei).
Desse modo, deve ser aplicado o referido verbete sumular, visto que o entendimento exposto no acórdão recorrido encontra-se em sintonia com a orientação da Corte Superior.
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso especial, com fundamento no artigo 1.030, V, do CPC.
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargadora MARIA APARECIDA RIBEIRO
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça